Tribunal: TJDFT
Processo: 0723765-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723765-18.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WANIA FERREIRA DE ASSIS RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. INFORMAÇÃO FORNECIDA PELO PRÓPRIO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14). 2. Constatado que a notificação foi enviada ao endereço da devedora, o não recebimento da correspondência em razão da insuficiência do endereço, da ausência ou desconhecimento do destinatário no local indicado pela própria contratante não impede o reconhecimento da constituição em mora para efeito do disposto no §2o do art. 2o do Decreto-lei no 911/69. 3. No presente caso, a ausência de recebimento da correspondência decorreu da postura da Ré, que não informou seu endereço corretamente ao credor fiduciário ou, ainda, não conferiu a exatidão dos dados constantes do contrato firmado por ocasião da negociação, em evidente violação aos princípios da probidade e da boa-fé, nos termos do art. 422 do CC/02. Precedentes. 4. A despeito do pagamento das parcelas em atraso, a Apelante não cumpriu com a determinação do § 2o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, segundo a qual “o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus” (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004). 5. Apelação conhecida e não provida. Agravo Interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-lei 911/1969, bem como o verbete sumular 72 do Superior Tribunal de Justiça, porque, nas ações de busca e apreensão de veículos ajuizadas em razão de inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira e para tanto é necessário a efetiva notificação prévia do devedor, mediante carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto de título. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de julgados deste TJDFT e do STJ. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 49019017 – Pág. 11 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB/SP 192.649) e JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS (OAB/SP 156.187). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-lei 911/1969. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015